Tribunal: TJDFT
Processo: 0728087-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728087-50.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROBERTO JORGE FREIRE MARQUES, LANDOLFO FERNANDES ANTUNES, IDE BRAZ BATISTELLA, IDACI CAREGNATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por ROBERTO JORGE FREIRE MARQUES, LANDOLFO FERNANDES ANTUNES, IDÊ BRAZ BATISTELLA e IDACI CAREGNATO, contra decisão exarada no ID 49002962, pela qual esta Relatoria conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos agravantes. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0727112-25.2023.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, pela qual a magistrada declinou de ofício da competência, em relação aos autores ROBERTO JORGE FREIRE MARQUES e LANDOLFO FERNANDES ANTUNES, em favor do juízo cível da Comarca de Ponta Porã/MT, e em relação aos autores IDÊ BRAZ BATISTELLA e IDACI CAREGNATO, em favor do Juízo Cível da Comarca de Videira/SC, por considerar os respectivos foros competentes para o processamento e julgamento da presente ação o do local da comarca em que fora realizado o negócio jurídico, conforme entendimento perpetrado em feito congênere. No agravo interno interposto, os agravantes reiteram a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente no que tange à alegação da competência da 23a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação originária. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023 às 17:11:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora